Tribunal: TJMT
Processo: 1067978-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. 6(seis) RECLAMAÇÕES. MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 336725350 – reclamação no 1067978-20.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça digital dos Juizados Especiais), que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo. 2- No caso, a Recorrente distribuiu na mesma data de 01/10/2025 as seguintes ações executivas contra o Estado de Mato Grosso: 1067951-37.2025.8.11.0001, 1067957-44.2025.8.11.0001, 1067966-06.2025.8.11.0001, 1067969-58.2025.8.11.0001, 1067972-13.2025.8.11.0001 e 1067987-79.2025.8.11.0001. Todas essas ações foram distribuídas no mesmo dia, envolvendo as mesmas partes (ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO vs. ESTADO DE MATO GROSSO) e tendo como objeto honorários advocatícios dativos por meio de (RPV). 2.1) Ainda, nos termos da Lei no 10.656/2017, que disciplina o pagamento de obrigações de pequeno valor (RPV) no âmbito do Estado de Mato Grosso, o artigo 1o estabelece que serão considerados de pequeno valor as obrigações cujo montante, devidamente atualizado, não exceda 100 (cem) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso (UPFs/MT), independentemente da natureza do crédito. 2.2)Portanto, além de distribuídas todas as ações no mesmo dia, o montante total alcançaria o limite fixado para requisições de pequeno valor (RPV), sendo ação distribuição de varias ações é para burlar o recebimento por (RPV). Nesse sentido, verifica-se que as duas demandas possuem, parcialmente, as mesmas partes e a mesma causa de pedir decorrentes de uma mesma relação jurídica, em evidente abuso do direito de demandar. Precedentes. (TJMT – 4a CDP – RApC no 0007424-45.2016.8.11.0004 – rela. Des. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019 - DJE 21/02/2019); (TJMT – 3a CDPv – RApC no 1001276-17.2020.8.11.0018 – rela. Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 24/03/2021 - DJE 30/03/2021); (TJMT – 3a CDPv – RApC no 10063240220208110003 – rel. Desembargador DIRCEU DOS SANTOS – j. 13/10/2021 - DJe: 18/10/2021) e (TJRS – 1a TR – RI no 71002671048 – Rel. juiz Leandro Raul Klippel – j. 26/08/2010). 2.3) O princípio da boa fé objetiva aplicável às relações jurídicas de um modo geral, da mesma forma, se aplica em relação ao processo, ou seja, a atuação da parte na defesa do direito que alega possuir, não pode afastar-se deste princípio geral. Precedentes. (STJ – 4a T - AREsp n. 2.559.997 – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 17/6/ 2024 - DJe 19/06/2024); (TJMT – 2a CDp - RApC no 10021506320198110009 – rel. Desembargador SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 01/02/2023 – DJe 10/02/2023) e (TJPE – 1a CC - RApC no 00003406420228172930 – rel. Desembargador RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO – j. 23/02/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067978-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (RECORRENTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026